Tribunal: TJDFT
Processo: 0700941-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. TEIMOSINHA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento em face de decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido o bloqueio reiterado de ativos financeiros visando à satisfação do débito, diante da ausência de modificação da situação financeira da devedora.
2 – Agravo de instrumento. Penhora por repetição. Programa “teimosinha”. Renovação da consulta ao SISBAJUD. Necessidade de indícios de movimentação financeira por parte do executado. Conforme precedente do TJDFT: “Não havendo indícios de existência de movimentação financeira por parte do executado, após a recente pesquisa realizada ao SISBAJUD, tem-se por injustificável a renovação da consulta, de forma reiterada automaticamente (“teimosinha”). 3.1. Tendo sido requerida apenas a pesquisa ao SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, cabe ao d. Magistrado de primeiro grau avaliar a conveniência da realização de consulta única, de modo a aferir o custo-benefício da medida, que onera sobremodo a administração dos serviços cartorários.” (Acórdão 1426416, Relatora: CARMEN BITTENCOURT). A decisão agravada, que converteu, de ofício, a penhora na modalidade “teimosinha” para penhora simples não merece reparo. Isso porque, o processo de origem indica que os únicos valores encontrados na pesquisa realizada no sistema do SISBAJUD, em 20/04/2022 (e disponibilizada em 04/05/2022) (id 123583861, processo de origem), foram os de R$ 149,94, em uma das mais de 20 contas bancárias do executado, sem demonstração de efetividade. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.

F